Tribunal: TJDFT
Processo: 0013547-97.2017.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 20 DA LEI No 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO EM 1/4 (UM QUARTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
I – A materialidade e a autoria do crime de disparo de arma de fogo, descrito na peça acusatória, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por ausência de prova quanto à autoria delitiva.
II – O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, uma vez que é dotado de fé pública e presunção de veracidade, não elidida no caso, sendo suficiente para compor o acervo probatório que embasa a condenação.
III – O STJ, por sua Terceira Seção, sedimentou o entendimento de que a reincidência específica não merece maior desvalor na segunda fase da dosimetria da pena, de modo que não justifica majoração em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).
IV – Ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, é imperiosa a fixação do regime inicial semiaberto ao acusado reincidente, consoante determinação legal expressa no art. 33, § 2o, do CP.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.